Tribunal: TJMT
Processo: 1016748-49.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016748-49.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO - CPF: 060.455.068-55 (REPRESENTANTE), KATIA MARIA TORRES ROTHER - CPF: 352.908.031-49 (REPRESENTANTE), CLEIDE GOMES GRANJA - CPF: 660.129.459-49 (REPRESENTANTE), ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS - CPF: 924.770.118-04 (REPRESENTANTE), LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO - CPF: 850.508.491-87 (REPRESENTANTE), ALEXIS PEGORARO DE SOUZA - CPF: 015.453.198-71 (REPRESENTANTE), JORGINA CARDOSO - CPF: 025.820.208-42 (REPRESENTANTE), CLARICE ALVES RODRIGUES SALES - CPF: 459.966.791-91 (REPRESENTANTE), LENI PERIN - CPF: 523.017.530-34 (REPRESENTANTE), MARIA SUELI DA SILVA TRABA RE - CPF: 017.600.898-50 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, C, DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ARTIGO 39 DA LEI Nº. 9.090/95 – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2 - No tocante à aplicação do artigo 39 da Lei nº. 9.090/95, verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso. Todavia, observo que a matéria não foi debatida em primeira instância, não podendo ser analisada por esta Corte, tendo em vista que constitui inovação recursal, cuja análise culminaria em supressão de instância, de modo que, antes de qualquer pronunciamento desta Corte Julgadora, o óbice deveria ter sido levado ao conhecimento do Juiz de Primeira Instância, por meio do recurso adequado (embargos de declaração).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1016748-49.2019.8.11.0000

EMBARGANTES:
CARLOS ALBERTO DIAS CARDOSO E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Dias Cardoso e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pelos Embargantes, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juiz de Primeiro Grau que declinou da competência para processar e julgar a ação de cobrança de verbas trabalhistas em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, C, DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam, em síntese, que o fundamento do acórdão se limitou a possibilidade de realização de cálculos aritméticos simples para apuração do valor devido em razão das teses firmadas no IRDR n. 85560/2016, sendo omisso quanto a ineficácia da sentença na parte que exceder 60 (sessenta) salários mínimos nos termos do artigo 39 da Lei nº. 9.090/95.

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões (id. 78126480).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Dias Cardoso e Outros contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pelos Embargantes, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juiz de Primeiro Grau que declinou da competência para processar e julgar a ação de cobrança de verbas trabalhistas em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, IV, C, DO CPC – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, os Embargantes alegam que o acórdão objurgado apresenta omissão quanto ao que estabelece o artigo 39 da Lei nº. 9.090/95
[1]
.

No tocante à aplicação do artigo mencionado, verifica-se que, de fato, o acórdão foi omisso. Todavia, observo que a matéria não foi debatida em primeira instância, não podendo ser analisada por esta Corte, tendo em vista que constitui inovação recursal, cuja análise culminaria em supressão de instância, de modo que, antes de qualquer pronunciamento desta Corte Julgadora, o óbice deveria ter sido levado ao conhecimento do Juiz de Primeira Instância, por meio do recurso adequado (embargos de declaração).

Logo, como a matéria não guarda relação com o que foi discutido em primeira instância, esta não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse norte, é a posição deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA E DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – RISCO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPUGNAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da medida cautelar de arresto é cabível sempre quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, afinal, é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir para satisfazer a obrigação reclamada em Juízo, bastando ao requerente demonstrar que, com apoio em prova robusta, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. É defeso à instância revisora analisar
per saltum
questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância.
(N.U 1016133-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020). [Destaquei].

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, conforme consignado alhures.

É como voto.

[1]
Art. 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta Lei.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021